Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE MAGISTÉRIO. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. ADI/STF 3.772. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: "declarar que as atividades exercidas na Unidade Regional de Educação Básica - UNIEB no período compreendido entre 28/04/2015 a 24/01/2016 (272 dias) devem ser consideradas como de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial.".
3. Esclarece que a Unidade Regional de Educação Básica é uma unidade técnica, administrativa, integrante da Coordenação Regional de Ensino (CRE), não se confundindo com um estabelecimento de educação básica. Afirma que o recorrido, nesse período, atuou fora de estabelecimento de educação básica, em conflito com a norma de regência. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que a jurisprudência do e.STF e do e.TJDFT o entendimento é que as atividades exercidas em direção, vice-direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, de estágio, suporte técnico-pedagógico e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura são atividades pedagógicas. Portanto, o autor/recorrido desempenhava atividade estritamente pedagógica, típicas da função de magistério.
5. Consultando os autos verifico que no período compreendido entre 28/04/2015 a 24/01/2016, o recorrido exerceu suas atividades no Núcleo de Coordenação Pedagógica, exercendo funções pedagógicas, tais como: Projetos de Redação, Pré Vestibular comunitário, debates de temas transversais, EJA, Ensino Profissionalizante, etc. Sendo planejados, discutidos, coordenados e executados, tanto na sede da Unidade quanto nas Escolas de Ensino Fundamental 1,2 e Médio do Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Riacho Fundo 1 e 2 e outras, ID 58195069, pág. 1/2.
6. A Lei Distrital n. 1.816/1998 é clara ao dispor que a contagem de aposentadoria especial é devida aos professores que exerçam atividades de natureza pedagógica no âmbito da Secretaria de Educação. Em uma instituição de ensino há empregados que desenvolvem atividades de natureza pedagógica e administrativa, entendidas como aquelas que se ligam ao ensino propriamente dito, e que executam tarefas administrativas, que apoiam e possibilitam o desenvolvimento das atividades educacionais.
7. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.772, adota o entendimento de que as funções de assessoramento pedagógico integram a carreira de magistério.
8. Depreende-se que a aposentadoria especial é extensiva ao professor pela formação continuada, conforme Lei 5.105/2013. O recorrente não comprovou que as atividades exercidas pelo recorrido na Unidade Regional de Educação Básica - UNIEB, atual Unidade Regional de Educação Básica – Núcleo Bandeirante era de característica estritamente administrativa.
9. Por outro lado, nos documentos colacionados aos autos verifica-se que a própria Administração foi clara ao demonstrar que as atividades exercidas na Unidade Regional de Educação Básica - UNIEB são atividades relacionadas com a área de educação, acompanhamento pedagógico, planejamento pedagógico, o que se adequa perfeitamente a legislação e ADI retromencionados. O exercício de funções acima descritas, vinculadas à educação básica, refletem promoção na carreira do magistério Público.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.